Tribunal: TJSP
Processo: 1025730-78.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO COM AVARIAS – RESPONSABILIDADE DO BANCO PELOS DANOS MATERIAIS –– JUNTADA DE DOCUMENTO EM APELAÇÃO –– Parte ré que não demonstrou qualquer justificativa plausível para a não apresentação dos documentos em momento oportuno –– Documentação incapaz de infirmar as

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO COM AVARIAS – RESPONSABILIDADE DO BANCO PELOS DANOS MATERIAIS –– JUNTADA DE DOCUMENTO EM APELAÇÃO –– Parte ré que não demonstrou qualquer justificativa plausível para a não apresentação dos documentos em momento oportuno –– Documentação incapaz de infirmar as conclusões da sentença –– Ressalva feita pela autora com lista de avarias constatadas, não impugnadas pela ré –– DANOS MORAIS – Não configuração – Inexistência de enfrentamento de quadro excepcional, ensejador de humilhação ou dor insuportável, capaz de gerar um dano indenizável – Negado provimento aos recursos.